Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL requereu a desistência do recurso (ID 46101021). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá a qualquer tempo desistir do recurso, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Outrossim, em atenção aos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes GERSON GREGÓRIO FILHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a preliminar de litispendência recursal suscitada em contrarrazões (ID 44672918). Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004